Tribunal: TJBA
Processo: 8000838-98.2020.8.05.0126
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000838-98.2020.8.05.0126

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

Advogado(s)
:
LILIANE OLIVEIRA DE ARAUJO

APELADO: IVANILDO SANTOS DE SOUSA

Advogado(s)
:
RENNE DANTAS DE CERQUEIRA, GABRIEL QUEIROZ DE ALMEIDA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SUSPENSÃO INDEVIDA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. ADOÇÃO DA TAXA SELIC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória, condenando-o ao pagamento de danos morais em razão da interrupção indevida do fornecimento de água na residência do autor, apesar de comprovada adimplência, pelo período aproximado de quatro dias, em decorrência de falha no processamento de pagamento por agente arrecadador.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade civil do prestador de serviço público diante da suspensão indevida do fornecimento de água por falha atribuída a agente arrecadador; (ii) estabelecer se os critérios de juros de mora e correção monetária fixados na sentença devem ser mantidos ou adequados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prestador de serviço público essencial submete-se ao Código de Defesa do Consumidor e responde objetivamente pelos danos causados, nos termos dos arts. 14 e 22 do CDC.

4. A falha do agente arrecadador integra a cadeia de fornecimento do serviço, não configurando culpa exclusiva de terceiro apta a romper o nexo causal.

5. A interrupção do fornecimento de água, mesmo diante da adimplência do consumidor, caracteriza falha na prestação do serviço e evidencia o nexo causal entre a conduta do fornecedor e o dano suportado.

6. A privação de serviço essencial por quatro dias ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral
in re ipsa
, por violar direitos da personalidade ligados à dignidade, saúde e bem-estar.

7. O valor da indenização fixado em R$ 5.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de estar em consonância com precedentes em casos análogos.

8. A utilização da SELIC atende aos princípios da isonomia e da recomposição integral do dano, evitando distorções decorrentes da cumulação de índices.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

V
istos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000838-98.2020.8.05.0126
, em que figuram como apelante O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE e como apelada IVANILDO SANTOS DE SOUSA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .